Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ERRO MATERIAL.
1. Ação de obrigação de fazer em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Preenchidos os requisitos do art. 282 e não se verificando nenhum dos defeitos insertos no parágrafo único do art. 295, ambos do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
4. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito.
5. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório.
6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
7. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço.
8. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica.
9. Não é influente para efeito da responsabilidade na reparação de danos a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio com entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estando abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
10. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de erro perceptível à primeira vista que não altera o resultado do julgamento, uma vez não ser vício de conteúdo, mas sim de forma.
11. Negou-se provimento ao recurso.